Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO QUE IMPEDIU O ALCANCE DO RESULTADO BUSCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O RISCO À SAÚDE OU À VIDA DA AUTORA A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, a autora pretende a concessão de antecipação de tutela para realizar cirurgia reparadora, ao fundamento de que a cirurgia estética embelezadora contratada não alcançou o resultado almejado em decorrência de erro médico.
2.1. A autora não demonstra risco à sua saúde ou à sua vida caso a pleiteada cirurgia não seja realizada de forma imediata, deixando de demonstrar, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada.
2.2. Tampouco há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão referente à existência de erro médico, e de consequente insucesso no alcance do resultado pretendido com o procedimento cirúrgico contratado, demanda dilação probatória, haja vista que a caracterização de erro médico ainda não se encontra plenamente estabelecida nos autos.
2.3. Por fim, a realização da cirurgia de reparação consubstancia medida irreversível, encontrando óbice, portanto, no § 3o do art. 300 do CPC.
3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, esta deve ser indeferida.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.